Tribunal: TJSP
Processo: 1061839-47.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Recurso que já possui efeito suspensivo. Art.1.012 do CPC.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. Não verificada. Autora que apresentou os documentos necessários para o ajuizamento da ação, dentre eles termo de adesão assinado pelos réus; cópia de seu Estatuto Social; ata de Assembleia Geral; planilha de cálculos; comprovação dos serviços por ela

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Recurso que já possui efeito suspensivo. Art.1.012 do CPC.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. Não verificada. Autora que apresentou os documentos necessários para o ajuizamento da ação, dentre eles termo de adesão assinado pelos réus; cópia de seu Estatuto Social; ata de Assembleia Geral; planilha de cálculos; comprovação dos serviços por ela prestados. Existência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Questão relativa à adesão ou não dos réus que se refere ao mérito. Preliminar afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Certidão da matrícula do imóvel que comprova a aquisição do imóvel pelos autores. Preliminar afastada.
INTIMAÇÃO DOS CREDORES FIDUCIÁRIOS. Não cabimento. Credores fiduciários que além de não serem proprietários, não possuem a posse direta do bem, razão pela qual não usufruem das obras de infraestrutura realizadas pela associação de moradores. Prejudicial afastada.
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. Insurgência dos réus contra a sentença que os condenou ao pagamento da taxa de associação. Réus citados por edital. Advogado indicado pelo convênio existente entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, que apresentou contestação por negativa geral. Matéria alegada nas razões recursais que não foi objeto de contestação, apresentada por negativa geral. Não cabimento de alegação de novos fatos em apelação, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Não cabimento de ampliação do prazo de defesa dos réus. Alegações que não se referem a direito patrimonial indisponível. Ausência de alegação de nulidade da citação por edital na contestação. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.